Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715627-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOHN FERREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ADMISSÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP). UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO, DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos infringentes são cabíveis contra decisões não unânimes proferidas pelos Tribunais nos julgamentos de recursos em sentido estrito e apelações, aos quais também se acrescenta o agravo em execução, pois submetido ao mesmo procedimento do RESE. 2. O d. Juízo da Execução Penal, com amparo no art. 111 da LEP, é competente para unificar as reprimendas, podendo somá-las independentemente de serem de reclusão, de detenção ou de prisão simples, pois são modalidades de penas privativas de liberdade, podendo estabelecer, inclusive, regime mais gravoso para o início de seu cumprimento, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou a regramento previsto no Código Penal. 3. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, caput, 69, caput, e 76, todos do Código Penal, sustentando que as penas de reclusão e de detenção não poderiam ser unificadas, porquanto ostentam naturezas diversas. Assevera que a pena de detenção seria incompatível com o regime fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada ofensa aos 33, caput, 69, caput, e 76, todos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.CRIME DE MOEDA FALSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 289, § 1o, DO CP, 244-B DO ECA e 12 DA LEI N. 10.826/2003. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 2o DO CPP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO COM DETENÇÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - "A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte, reconhecendo o caráter eminentemente processual da norma trazida no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), vem decidindo pela sua aplicação somente aos processos em curso até o recebimento da denúncia" (AgRg no HC n. 621.721/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 08/02/2021, grifei). II - A referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pelo agravante, porquanto a denúncia foi oferecida em 15/07/2018 e recebida em 17/07/2019, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. III - Tendo as instâncias ordinárias fixado a prestação pecuniária substitutiva com amparo no conjunto fático-probatório constante dos autos, a pretensão de redução do montante fixado a esse título demandaria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, providência inviável na via do recurso especial. Incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. IV - As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1946236/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 27/9/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. FALSA IDENTIDADE. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO SINAL IDENTIFICADOR. PORTE ARMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 2. No caso, tratando-se de fixação de regime inicial de cumprimento da pena, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, pois aplica-se o disposto nos arts. 69 e 76 do CP e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1939600/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/6/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp 1950963/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024